Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-62.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009961-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMRCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIO BATISTA DE JESUS (VÍTIMA), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
INTERROGATÓRIO
DO PACIENTE
EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA PRESENCIAL
–

IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

A
pesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do
paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse ponto, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo
do juízo
, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao recambiamento interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação,
não

sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país
toda vez que for participar das audiências desses processos.

Ademais, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste
habeas corpus,
foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida.

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate.

Além do mais,
infere-se
que
o m
agistrad
o
envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e
o paciente;
bem como de
transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência.

P
edido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados André
Ignotti

Faiad
e Francisco Anis
Faiad
, em favor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado nos autos da
A
ção
P
enal n. 0000195-43.2019.8.11.0064 em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma
de fogo
de uso permitido (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), cuja sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
, inicialmente
designada para o dia 25 de maio de 2023
, foi suspensa
por ordem do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do habeas corpus impetrado em favor do paciente perante o Superior Tribunal de Justiça.

O
s impetrantes
narram
que o paciente se encontrava f
o
ra
gido, mas foi preso no Estado de Santa Catarina, local onde ainda se encontra encarcerado.

Afirmam que a autoridade impetrada determinou que o interrogatório do paciente seja realizado por videoconferência, o que acarreta indevida limitação na plenitude de defesa, princípio primordial no procedimento do Júri Popular.

Destacam que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses excepcionais previstas na Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça que autorizam a realização de audiências
telepresenciais
.

Forte nas razões acima consignadas, requereram, liminarmente, a suspensão da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri até que o Estado de Mato Grosso promova as condições necessárias para garantir a participação presencial do paciente no referido ato. E, no mérito, a
concessão da ordem para a realização da Sessão do Tribunal do Júri na modalidade 100%
(cem por cento)
presencial e, alternativamente, que pelo menos o
paciente
esteja presente na sessão para ser interrogado, garantindo, assim, a plenitude de defesa.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

167619162.

Após a análise do pedido liminar, os impetrantes interpuseram agravo regimental (ID 168338667) contra a decisão unipessoal deste magistrado, a fim de que
fosse
suspensa a realização da sessão do Tribunal do Júri.

O pedido foi recebido como pedido de reconsideração e indeferido por intermédio dos fundamentos expostos no ID
168466693
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
168718168
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
171658174
,
manifestou-se pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes
sustentam
que
a autoridade impetrada determinou que o interrogatório do paciente seja realizado por
videoconferência, o que acarreta indevida limitação na plenitude de defesa, princípio primordial no procedimento do Júri Popular.

Acerca da matéria,
não se pode negar que o direito de presença
do acusado
nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri

é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa,

pois
permite

participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências
.

No entanto, o referido direito não é absoluto, podendo ser
mitigado

nas hipóteses previstas no art. 185, §

2º, do
Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado
.

[...]

§

2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública
.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça,
por intermédio
da Resolução n
.
354
,
de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
,
nas seguintes situações
:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

§ 1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

No caso
em debate, o juízo de primeiro grau
determinou
a realização da sessão plenária do
Tribunal do

J
úri na modalidade híbrida
, com o interrogatório do paciente
e de algumas testemunhas
por videoconferência, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
1. Relatório.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed.
Designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 25 de maio de 2023. O réu constituiu advogado, apresentando pedido para que a sessão seja realizada integralmente presencial, com comparecimento físico do réu na sessão plenária, ID. 114389192. O representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, ID. 114634533. Breve relato.

2. Fundamentação.

2.1. Da realização da sessão por videoconferência.

De início registro que existem vários instrumentos tecnológicos a disposição do Poder Judiciário
visando melhorar a prestação jurisdicional
; dentre eles a possibilidade da realização de atos processuais de forma remota, seja pela virtualização dos feitos ou a realização por videoconferência de audiências.

Recordo-me do meu ingresso na magistratura em tempos que as audiências eram digitadas.
Os atos eram bem demorados, em especial pelas discussões que se davam quando da redução dos depoimentos.
A gravação de audiência chegou
epara alguns criou pânico e desconforto, mas hoje é indiscutível o quanto às gravações deram celeridade e qualidade, vez que resta consignado não só a exata fala da testemunha, mas também se registra suas expressões e reações.

Igualmente, a vinda do
Projudi
para os feitos afetos aos Juizados Especiais não agradou multidões, mas é inegável os benefícios que vieram em seguida, proporcionando o PJE e várias outras ferramentas.

Agora estamos em momento em que a classe da advocacia está a se insurgir contra a videoconferência, sob a bandeira que a videoconferência permite que os juízes não permaneçam nas comarcas.
Infelizmente a discussão não se dá em seu cerne: a videoconferência favorece ou não à prestação jurisdicional.

As constantes evoluções e modificações
criam novos
direitos e problemáticas, isso é certo. Todavia, seus dilemas devem ser analisados sobre alguns prismas e em especial os interesses públicos. Neste viés,
surge o princípio do não retrocesso, por este princípio o Estado
não deve adotar medidas que destitua ou flexibilize de forma desarrazoada as conquistas alcançadas.

Logo, se a videoconferência garante melhor acesso à justiça; facilita ao jurisdicionado (que não mais precisa se dirigir aos prédios dos fóruns e lá aguardar), gera celeridade e economia processual e reduz gastos da máquina pública, não pode ser rejeita ou afastada sem fundamento idôneo.

Dito isso, passamos ao caso. Adecisão que designou a sessão, assim consignou:

II –Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria-Conjunta nº 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso,
determino a realização da
Sessão do Tribunal Popular do Júri
, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o
aplicativo Teams (Microsoft Office)
, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria
) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e a defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.

III –Intimem-se/requisitem-se as testemunhas para que compareçam presencialmente.
Determino que o
Sr
(o) Oficial (a) de Justiça
, nos termos da Portaria 15/2021/DF,

contate com
as eventuais testemunhas servidores da segurança pública, da saúde ou não residente nesta Comarca
solicitando se
as mesmas
possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento dolinke procedida a cientificação.

IV –
Aos servidores da segurança, saúde e testemunhas de outras comarcas
, fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo
smarthfone
para realização do ato, devendo as partes/testemunhas se atentarem para as observações abaixo:

A defesa requer que a sessão plenária seja redesignada de modo que ocorra 100% presencial, inclusive com o comparecimento presencial do pronunciado para
garantir a incomunicabilidade das testemunhas e a ampla defesa.

Pois bem, no que tange a possibilidade da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de forma híbrida, ou seja, com presença do réu através de videoconferência, vejamos o disposto no §2º art. 185 do CPP,in
verbis
:

“§ 2º
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública”.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 354 de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
, vejamos:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

§1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

Verifica-se
,
portanto
,
que a realização de atos por videoconferência tem previsão legal no Código de Processo Penal, bem como naResolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça;
além
disso,
esta
Comarca de Rondonópolis já vem promovendo Sessões Plenárias por videoconferência antes mesmo da ocorrência da Pandemia.

Com efeito, o uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio
Schietti
. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. (Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-jun-29/opiniao-tribunal-juri-apoio-videoconferencia
).

Outrossim, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, com previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal, conforme mencionado acima.

No caso dos autos, alega a defesa que o simples fato do réu estar preso em outra comarca não impede que lhe seja dada a oportunidade de participar da sessão de julgamento presencialmente.

Contudo,
havendo choque entre o direito individual do acusado (presença física em plenário) e o direito coletivo, prevalece este
. Explico:

O pronunciado
encontra-se segregado na Comarca de Florianópolis/SC
, desde o dia 09 de janeiro de 2023,
em decorrência de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo
, autos de nº 5000207-67.2023.8.24.0064, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis da Comarca da Capital, conforme amplamente divulgado pela mídia local.

Além do mais,
o acusado responde a uma outra ação penal, também pela prática de crime contra a vida na Comarca de Aparecida de Goiânia,
autos de nº 5622550-58.2021.8.09.0011.

Há ainda informações da grande mídia no sentido que
o acusado responde a processo criminal na Comarca de Ponta Porã/MS, sendo outro homicídio.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, é possível a realização da sessão de julgamento do réu preso por sistema de videoconferência nas hipóteses do §2º do art. 185 do CPP, bem como pela resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata sobre o tema. Portanto, o referido direito de presença não é absoluto, podendo ser relativizado a depender da motivação fundamentada exposta pelo magistrado.

No presente caso, entendo que preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência, sendo ainda
a jurisprudência
do STJ pacífica no sentido da viabilidade da participação e interrogatório dos réus por videoconferência, inclusive em julgamentos no tribunal do júri, desde que devidamente fundamentado.

Não se pode olvidar do risco à segurança pública e do
desnecessário dispêndio de dinheiro público para deslocamento do réu
para participação nasessãodoTribunaldoJúride forma física,
especialmente porque a modalidade de audiências e sessões de julgamento porvideoconferêncianão conferem prejuízo à defesa
, desde que assegurado "o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor (...) e o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso", conforme preconiza o art.185,§ 5º, doCódigo de Processo Penal.

Além do mais, é sabido que é dever do Poder Judiciário proporcionar que o Corpo de Sentença encontre um ambiente de segurança e tranquilidade para que possam exercer o sagrado ofício de julgador. Ademais, o exercício efetivo da função de jurado constitui em serviço público relevante, sendo estabelecida na constituição Federal, de acordo com o art. 5°, XXXVIII, e art. 406 e seguintes, do Código de Processo Penal.

A lei prescreve uma série de cautelas a fim de garantir a isenção do corpo de jurados por ocasião dos julgamentos. Vejamos os julgados sobre o assunto:

DESAFORAMENTO. PROCESSO PENAL. RECEIO QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DO CORPO DE JURADOS. REQUERIDO QUE SUPOSTAMENTE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO QUE PRETENDE DOMINAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO DE
DESAFORAMENTO DEFERIDO. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO PARA A COMARCA DE ARAPIRACA.

1. A temeridade do autor da ação penal sobre a imparcialidade dos jurados diante da suposta conduta social nociva do réu possibilita o deslocamento da competência do júri popular, tendo em vista que o acusado, em tese, seria traficante de drogas no Município de Maribondo, tendo praticado crimes na Comarca de Anadia no intuito de assumir o comércio de entorpecentes na região, consoante indícios depreendidos dos depoimentos colhidos na instrução.2 – Havendo dúvida sobre a imparcialidade do júri, o Tribunal deve deferir o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, deslocando o julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.3 – Seguindo o posicionamento do magistrado da causa e da Procuradoria de Justiça, deferiu-se o pedido de desaforamento, para determinar o julgamento do feito na Comarca de Arapiraca. (TJ-AL - Desaforamento de Julgamento: 08012447020188020000 AL 0801244-70.2018.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 20/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DO CORPO DE JURADOS. RÉUS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PLEITO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. DETERMINADO O JULGAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO NA COMARCA DE RIO BRANCO.1. Havendo dúvida sobre a imparcialidade do Júri, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.2. In
casu
, a temeridade do autor da ação penal reside sobre a imparcialidade dos jurados diante
do temor causado pelos réus, por serem integrantes das organizações
criminosas, bem como por ser comarca do interior, onde o Conselho de Sentença seria reconhecido pelos pronunciados,
o que possibilita o deslocamento da competência do Júri Popular. (TJ-AC - Desaforamento de Julgamento: 01004906520198010000 AC 0100490-65.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 05/12/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTIMIDAÇÃO MEDIANTE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Partindo-se do entendimento de que os jurados são leigos, decidem por íntima convicção e não fundamentam sua decisão, o magistrado togado deve apreciar com cautela as provas produzidas e os argumentos adotados pelas partes, especialmente durante a Sessão Planária, para evitar a quebra da imparcialidade dos jurados em decorrência do uso de argumento de autoridade,
constrangimento ou intimidação. Igualmente, deve-se atentar ao comportamento das partes tanto em Plenário quanto no foro, de modo a assegurar ao Conselho de Sentença segurança e liberdade imprescindíveis ao julgamento conforme sua convicção.
2. No caso, o comportamento da defesa constituída pelos réus, consistente em fotografar os jurados no intervalo de almoço e admitir tal conduta no retorno dos trabalhos, levou ao constrangimento do Conselho de Sentença, que foi intimidado ao ter ciência de que seu direito de imagem foi bruscamente violado. 3. Sob outro aspecto, eventual dúvida da defesa sobre a incomunicabilidade dos jurados deveria ter sido sanada junto com os Oficiais de Justiça, responsáveis pela... certificação deste dever, fulcro no artigo 466, § 2º, do Código de Processo Penal. Certamente, não lhe era cediço constrangê-los violando os seus direitos de imagem. 4. Nulidade acolhida. Veredicto desconstituído. Determinada submissão dos acusados a novo julgamento. APELAÇÃO PROVIDA.
( Apelação
Crime Nº 70078761541, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em 20/03/2019).(TJ-RS - ACR: 70078761541 RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019)

Sabe-se que o crime organizado gera temor em toda à sociedade, inclusive membros do Poder Judiciário se sentem constrangidos em processar e julgar acusados de crime organizado e milícia, tendo inclusive registro de várias mortes e ameaças a Juízes, Promotores de Justiça, Delegados e Policiais em geral.

Ante a situação,
temos que no presente caso há indícios de que o réu participa/integra organização criminosa, sendo que responde a ação penal naquela Comarca de Florianópolis/SC, o que reforça a exceção prevista no inciso I do referido parágrafo, diante do receio de fuga ou “resgate”.

Não bastasse, temos ainda a relevante dificuldade para o seu comparecimento, pois o réu responde a ação penal naquela comarca, que fica há, aproximadamente, 1.800 KM (mil e oitocentos quilômetros) de distância desta cidade de Rondonópolis.

Neste especial, necessário fazer apontamentos quanto aos gastos públicos.

Esta Comarca de Rondonópolis foi a primeira no Estado de Mato Grosso a fazer o uso de videoconferência para julgamentos no Tribunal do Júri
, situação ocorrida no início de 2019. Antes era comum ter que o Estado de Mato Grosso arcar com altos valores de passagens aéreas e deslocamento de presos dos mais distantes locais. Recordo-me de um julgamento em que o acusado estava preso em Teresina/PI e
só com passagens aéreas de Teresina à Cuiabá foram dispensados à época 30 mil reais
.

Tendo em vista que a cidade de Rondonópolis somente é contemplada com um único voo diário, de uma única companhia aérea - Azul, fiz uma simples busca com valores de passagens em dois dias antes e dois dias depois da sessão prevista, chegando-se a valores de
R$ 1.150,00 no trecho Florianópolis-Rondonópolis e R$ 1.370,00 trecho Rondonópolis-Florianópolis, sem taxas e por pessoa.

Todavia, as passagens não serão compradas neste momento e, seguramente, haverá um aumento acentuado em seus valores.

Ocorre que
o transporte de presos têm
valores mais altos
e se faz com acompanhamento de ao menos mais dois agentes penitenciários. Sendo, ainda,
necessário o pagamento de diárias interestaduais.

Logo, o dispêndio de dinheiro público, per si, torna o translado do réu até Rondonópolis desnecessário,
sobremaneira porque não foi o Estado que retirou o acusado desta cidade
. O pronunciado voluntariamente e por seus meios próprios
fugiu desta cidade e o FEZ NÃO POR UMA, MAS POR DUAS VEZES.

Verifica-se, portanto, que a medida encontra-se respaldo legal, uma vez a prevenir o
risco à segurança pública
, diante da fundada suspeita que o réu integre organização criminosa;
viabilizar a participação do réu
, pois há dificuldade no seu comparecimento consiste que o mesmo
responde a ações penais em 04 (quatro) Estados da Federação
, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país;
impedir a influência do réu no ânimo das testemunhas e/ou Jurados
, dada a repercussão e temor da população de Rondonópolis; e, por fim,
gravíssima questão de ordem pública
, já que o recambiamento demandaria tempo e elaboração de plano pelo sistema penitenciário, bem como para garantir a segurança das partes, servidores do Poder Judiciário, bem como dos Srs. Jurados, razão pela qual entendo que não deve ser autorizada a presença física do acusado.

Por fim, anoto que a realização de julgamentos dos crimes contra a vida por videoconferência
não é inovação ou exclusividade deste Juízo ou do TJMT
. Uma simples pesquisa na internet aponta que vários Tribunais de Justiça, através de suas comarcas, estão realizando sessões Plenárias na forma de videoconferência, a citar Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Roraima, Ceará e Santa Catarina. Aponto, inclusive, que
outros países estão fazendo julgamentos em Plenário por videoconferência
, como é o caso dos Estados Unidos.

Quanto a ausência de ilegalidade, segue alguns julgados recentes:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – DESIGNAÇÃO LEGALMENTE AMPARADA – ART. 6º, RESOLUÇÃO N.º 354, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E ART. 185, § 2º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO CONCESSÃO
. Não há violação ao princípio do contraditório e da plenitude de defesa por designação de sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, quando, diante do caso concreto, seja necessário prevenir risco à segurança pública e se tratar de réu preso
fora da sede da comarca ou em local distante da subseção judiciária, nos termos do art. 6º, da Resolução n.º 354, do Conselho Nacional de Justiça, e art. 185, § 2º, I, do Código de Processo Penal
. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a insubsistência das alegações da impetração. (TJ-MS - HC: 14007284620238120000 Campo Grande, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 10/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - USO DE VIDEOCONFERÊNCIA – OFENSA DE PRECEITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, UMA VEZ QUE RESTRINGE A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL
– PEDIDO DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA DA PACIENTE E DO COACUSADO – COMARCA DE JUARA – PACIENTE SEGREGADA NA COMARCA DE CUIABÁ –
JULGAMENTO PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA MOTIVADO NA PERICULOSIDADE DA PACIENTE, DISTÂNCIA ENTRE CUIABÁ/MT E JUARA/MT – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM FACÇÕES CRIMINOSAS
– ADVENTO DA LEI Nº 11.900/2009 - DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA COM SEU DEFENSOR – ACESSO A CANAIS TELEFÔNICOS RESERVADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O DEFENSOR QUE ESTEJA NO PRESÍDIO E O ADVOGADO PRESENTE NA SALA DE AUDIÊNCIA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ ATENDIDO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MAIS CÉLERE E EFETIVA – DIREITO DE PRESENÇA NAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS – PRESENÇA VIRTUAL TRADUZIDA EM UMA PRESENÇA FÍSICA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA.
A periculosidade da paciente (possui envolvimento dentro e fora do Sistema Penitenciário, em diversos estados da federação, com membros da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC)), a distância entre Cuiabá/MT e Juara/MT (aproximadamente 700km) são fundamentos idôneos para a realização do julgamento pelo
sistema videoconferência
. Com o advento da Lei nº 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento ( CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório ( CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso ( CPP, art. 185, § 5º, segunda parte). A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz ( CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN). “A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência,
estará sendo
ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135) A presença virtual da beneficiária traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O
teleinterrogatório
no Brasil. Jus
Navigandi
, Teresina, ano 8, n. 61, 1º jan. 2003). (TJ-MT 10191708920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2022,
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

Quanto ao comparecimento presencial das testemunhas, a decisão anterior consta expressamente pela convocação presencial das testemunhas, com exceção dos profissionais de saúde e segurança pública, bem como as testemunhas residentes em outras comarcas.

Pois bem, a defesa não aponta qual prejuízo ocorrerá com a oitiva virtual dos policiais e dos profissionais da saúde. Logo, é premissa que seja apontado o prejuízo para então se sanear a irregularidade.

A mais, qual a necessidade de policiais e profissionais da saúde disporem de seu tempo para ficar no prédio do fórum aguardando para serem ouvidos em detrimento do bem público?

Sem qualquer justificativa, a defesa requer que estes estimados profissionais deixem de exercer suas atividades - que favorecem toda à sociedade -, por mero deleite, vez que a oitiva virtual tem a mesma qualidade e atinge o mesmo objetivo,
inclusive com a garantia de incomunicabilidade destas.

Neste sentir, são várias as decisões que indicam da possibilidade de testemunhas de forma remota em sessões plenárias:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. 1) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO
. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada apresentou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento para tópicos defensivos relacionados à inconformidade com a pronúncia. Ausente a impugnação específica deles, não se conhece do agravo regimental em sua totalidade. Súmula n. 182 do STJ que se encontra em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC/2015.
2. Consoante precedentes desta Corte, vigora para fins de pronúncia o princípio do in dubio
pro

societate
, eis que bastam indícios de autoria. 3.
Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19, sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.(STJ -
AgRg
no REsp: 1962176 PE 2021/0307445-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

Habeas Corpus. Insurgência contra a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri a ser realizada de forma híbrida, com a possibilidade de acompanhamento pelos acusados e testemunhas por videoconferência. Direito de presença dos réus não violado, porque apenas facultado o seu interrogatório por videoconferência, com possibilidade de comparecimento ao julgamento. Realização do ato de modo parcialmente virtual que foi justificada em razão da atual pandemia. Exegese do art. 185, § 2º, IV, do CPP. Precedente do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22976604420218260000 SP 2297660-44.2021.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022)

CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA. SESSÃO PLENÁRIA.
OITIVA DA VÍTIMA POR MEIO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE
. \
nA
regra posta no art. 217 do Código Penal estabelece a utilização do sistema de videoconferência para oitiva de vítimas e testemunhas, na hipótese de a presença do réu poder lhes causar humilhação, temor ou sério constrangimento,
e não é excepcionada naquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, afigurando-se impositiva sua observância quando presente alguma das situações antes referidas
. \
nTratando-se
de crime de feminicídio, tem-se autorizada a oitiva da mulher em situação de violência doméstica e familiar através de sistema de videoconferência, pois, presumida sua
vulnerabilidade, fragilidade e hipossuficiência, tanto
evidencia
, por si só, que sua inquirição na presença do agressor gera risco de abalo a sua integridade psicológica. \
nAssim
, afirmando a ofendida que não prestaria depoimento na presença do acusado que, mesmo recolhido ao sistema prisional, continuaria a, ameaçando-a, coagindo-a a alterar declarações anteriormente prestadas, não subsiste decisão que indeferiu sua oitiva por meio do sistema de videoconferência.
Mais, às vítimas e testemunhas residentes fora da jurisdição é garantido o direito de serem inquiridas pelo juiz do lugar de sua residência, inexistindo incompatibilidade da norma contida no artigo 222 do Código de Processo Penal com aquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, desde que preservada a unicidade da solenidade.
\CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA. (TJ-RS - COR: 51932888020218217000 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2021)

Igualmente,
causa-me espécie a defesa tentar impedir a oitiva das testemunhas residentes fora do juízo.
Justifico.

É sabido que as testemunhas não residentes no local do julgamento não são obrigadas
à
comparecer no Plenário, portanto a oitiva destas por videoconferência é um meio adequado e eficaz para que os jurados tenham acesso às informações de tais testemunhas.

Logo, o pedido da defesa de limitar tais testemunhas é contrário a um dos principais princípios do processo penal acusatório:
o princípio da verdade real.

Por tanto, de todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento, não se evidenciando qualquer óbice para a utilização do sistema de videoconferência.

3. Dispositivo.

I –
Indefiro
o pedido, mantendo a sessão de julgamento da data definida e para ocorrência de forma híbrida.

II – Expeça-se o necessário para a realização da sessão.

III – Intimem-se as partes desta decisão.

Rondonópolis, 11 de abril de 2023.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
[...]
(ID
166984686)
Negritos

no

original

Como se vê,

apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que
determinou a
realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito
,
na espécie,
não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo
do juízo
, mas por culpa exclusiva do próprio paciente,
que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim

se evadiu
do distrito da culpa
, permaneceu foragido por cerca de 1 (um) ano e 6
(seis) meses
e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do
paciente
à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao recambiamento interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta
, ainda mais no caso do paciente, que
atualmente
reponde a
ações penais
em quatro estados da Federação
(Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina)
, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez
que for participar das audiências desses processos.

Ademais, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste
habeas corpus,
foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida.

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate.

Nesse ponto, não é demais relembrar que o inciso I do § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal,
reproduzido anteriormente neste voto
, expressamente autoriza a realização de interrogatório por videoconferência para
“
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.”

Aliás, sobre o risco de fuga,

é importante registrar
que o paciente, após ser beneficiado com a concessão de liberdade
por esta Terceira Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça
nos autos do
Habeas Corpus n
.
1001682-92.2020.8.11.0000
, descumpriu as medidas cautelares impostas
,
fugiu
do distrito da culpa e permaneceu foragido
por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
, até ser preso
em flagrante delito
no Estado de Santa Catarina
no dia 9 de janeiro de 2023
.

Sendo assim,
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via
, visto que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
“
não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação
, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–

R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 80.358/RJ, rela
tado pelo
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 22
.
3
.
2017)

Negritamos

Ademais,
em caso similar ao discutido nos presentes autos, o
Tribunal da Cidadania

entendeu
que
o

“
art. 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com
a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. [...]
A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
”

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–

R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 83.318/RJ,
relatado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 1
.
8
.
2017)

Negritamos

Na mesma linha intelectiva deste voto, some-se, ainda, os seguintes julgados daquela
c
orte
s
uperior:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O desaforamento é
medida
de exceção, autorizada apenas no interesse da ordem pública, quando pairar dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou sobre a segurança pessoal do réu nos termos do que disciplina o art. 427 do Código de Processo Penal. 2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com esta via. Precedente. 3. A opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza.
4. Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos
do autos
, evidenciando-se a sua necessidade na
alta periculosidade do paciente e em anterior tentativa de fuga
.
Precedente. 5. Ordem denegada. Liminar cassada.

(
STJ – HC n. 445864 RJ 2018/0087620-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior,
d
ata de
j
ulgamento: 07.06.2018, T6 - Sexta Turma
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
13.06.2018)
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA POSTERIOR À LEI N. 11.900/2009. HISTÓRICO DE AGRESSÕES DE PARENTES DA VÍTIMA AO RÉU. CARÊNCIA DE AGENTES DE SEGURANÇA E DE POLICIAMENTO NO PRÉDIO DO FÓRUM. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE ENTREVISTA RESERVADA ENTRE DEFESA E ACUSADO. TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE IMAGEM DE PARTE A PARTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau aponta histórico de agressão de familiares da vítima (ouvidos como testemunhas) ao réu, quando estava sendo conduzido da carceragem para a sala de audiência, sendo necessária a intervenção dos agentes de segurança, causando no réu lesões corporais. 3.
O atendimento a princípio da celeridade processual associado aos problemas de escolta são fundamentos idôneos para justificar a realização de audiência de instrução por videoconferência
, dada a dificuldade de comparecimento do preso em Juízo, ainda que por problemas estruturais do Poder Executivo.
Precedentes. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte. No caso concreto, do teor da decisão do Juízo de primeiro grau, extrai-se que a Magistrada envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e acusado, bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade. Habeas corpus substitutivo não conhecido.

(STJ – HC n. 439740 SP 2018/0052226-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik,
d
ata de
j
ulgamento: 05.04.2018, Quinta Turma,
e d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
18.04.2018)
Destacamos

Além
do mais
,
é
i
mportante registrar que
a autoridade impetrada informou que
“
foram
[
realizados]
contatos
[com]
servidores do presídio em Florianópolis
, que
disponibilizaram telefones de contato
para a regularidade da
sessão, bem como
está agendado um teste com o link
, ato a ser realizado pelo Técnico de TI deste Fórum de Rondonópolis e os servidores da penitenciária de Florianópolis.”
(ID
168718168
, p. 07)

Portanto,
no caso em análise,
será
oportunizada a autodefesa
do
paciente
, que
acompanhará o julgamento na íntegra

e terá
a
sua defesa técnica patrocinada por seus
advogados
constituídos
, os quais estarão presentes tanto
no plenário do Tribunal do Júri quanto na penitenciária de Florianópolis, como ocorreu na sessão

plenária
d
o dia
19 de junho de 2023,
que foi interrompida, com a dissolução do Conselho de Sentença, quando aportou nos autos decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo temporariamente a sessão de julgamento.

Nesse
contexto
, do teor
das informações prestadas pelo juízo
de primeiro grau, extrai-se que
o m
agistrad
o
envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e
o paciente
, bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento d
o alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência.

Em relação ao comparecimento presencial das testemunhas, a decisão que designou o ato
solene
determina
expressamente
a
convocação presencial das testemunhas, com exceção dos profissionais de saúde e segurança pública, bem como as testemunhas residentes em outras comarcas.

Além
disso
,
os impetrantes
não aponta
m
qual prejuízo ocorrerá com a oitiva virtual dos policiais e dos profissionais da saúde, apenas requerendo o julgamento de maneira “100% presencial”.

Ademais, é
cediço
que as testemunhas não residentes no local do julgamento não são obrigadas a comparecer no
p
lenário,
porquanto é garantido
às vítimas e testemunhas residentes fora da jurisdição o direito de serem inquiridas pelo juiz do lugar de sua residência
ou por videoconferência
,
a teor do art. 22
2,
caput e § 3º, do Código de Processo Penal,
inexistindo incompatibilidade da
referida
norma com aquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, desde que preservada a unicidade da solenidade.

P
or
conseguinte,
a oitiva
das
pessoas
que residem fora da comarca
por videoconferência é um meio adequado e eficaz para que os jurados tenham acesso às informações de tais
testemunhas
.

Logo, sob todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento, não se evidenciando qualquer óbice para a utilização do sistema de videoconferência.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023